Tribunal: TJMT
Processo: 1029980-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029980-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), ROGERIO LUIS BERLANDA - CPF: 758.841.941-53 (AGRAVANTE), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0002-26 (AGRAVADO), METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA - CNPJ: 02.102.498/0001-29 (AGRAVADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), GABRIELA LOTUFO CINTRA FERREIRA - CPF: 409.248.518-21 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (AGRAVADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Venda casada em seguro de vida pessoal e crédito rural. Competência territorial. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor e reconheceu a incompetência territorial do juízo em ação indenizatória. O autor sustenta que a contratação de seguro de vida pessoal foi imposta como condição para a liberação de crédito rural
, afirmando que se trata de
venda casada, o que atrairia a proteção consumerista e a prerrogativa do foro de seu domicílio.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento é cabível para impugnar decisão que define competência à luz da tese da taxatividade mitigada; (
ii
) definir se a relação securitária atrelada ao crédito rural configura relação de consumo pela aplicação da teoria finalista
mitigada;
e (
iii
) determinar se deve prevalecer a competência do foro do domicílio do consumidor.

III. Razões de decidir

3. O rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento contra decisão sobre competência quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

4. Aplica-se a teoria finalista mitigada para reconhecer a condição de consumidor do produtor rural quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional perante as instituições financeiras e seguradoras.

5. O contrato de seguro de vida possui natureza pessoal, não se caracterizando como insumo da atividade agrícola, o que qualifica o segurado como destinatário final do serviço securitário.

6.
Não se verifica o mesmo nível técnico de conhecimento entre um produtor rural e uma empresa especializada na venda de seguros acerca da contratação de seguro de vida, o que indica a vulnerabilidade té
cnica do polo ativo
.

7. Reconhecida a natureza consumerista da relação jurídica, incide a regra de competência do foro do domicílio do consumidor, facilitando sua defesa técnica em juízo.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, com base na tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de seguro de vida pessoal vinculado a crédito rural quando o produtor rural figura como destinatário final e apresenta vulnerabilidade técnica ou informacional. 3. Caracterizada a relação de consumo, a competência para o julgamento da demanda é do foro do domicílio do consumidor.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 46 e 1.015; CDC,
arts
. 2o, 6o, VIII e 101, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
n. 1.730.436/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 18.08.2021; STJ, REsp n. 2.165.529/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.10.2024; TJMT, N.U 1027522-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ROG
É
RIO LUIS BERLANDA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1
a

Vara da Comarca de
Alta Floresta/MT
que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais (PJE no 1005077-32.2024.8.11.0007), afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica e reconheceu, de ofício, a incompetência territorial do juízo, determinando a remessa dos autos para um dos foros de domicílio dos réus, à escolha do autor.

Em suas razões recursais (ID 311605875), o agravante sustenta, em síntese, que a relação jurídica estabelecida com os agravados possui natureza consumerista. Afirma que, embora a operação principal envolva uma Cédula de Produto Rural (CPR), foi compelido a contratar um seguro de vida pessoal como condição para a liberação do crédito, o que configuraria a prática de “venda casada”. Defende que o referido seguro de vida é destinado ao seu uso exclusivo e individual, não guardando relação direta com a sua atividade profissional agrícola, o que o qualificaria como consumidor final na forma do art. 2o do CDC.

Nesse passo, insurge-se contra o declínio de competência, argumentando que, uma vez aplicada a legislação consumerista, assiste-lhe o direito de demandar no foro de seu próprio domicílio, facilitando assim a sua defesa técnica. Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do agravo para que seja reconhecida a incidência do CDC e a competência do juízo de seu domicílio.

O pedido de efeito suspensivo foi devidamente deferido em sede de liminar (ID 313336392), suspendendo-se os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo deste recurso.

Devidamente intimado
s os agravados, apenas o Banco BTG Pactual S.A. apresentou contrarrazões (
ID 319431356)
, oportunidade em que defende a manutenção da decisão objurgada, reiterando que o financiamento rural visa o incremento da atividade empresarial do produtor, o que afastaria a figura do consumidor final. A agravada Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A., por sua vez, deixou transcorrer o prazo
in albis
sem manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Rogério
Luis
Berlanda contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau que, nos autos de uma Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais, afastou peremptoriamente a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica subjacente.

A fundamentação da decisão agravada baseou-se no argumento de que o contrato de crédito rural celebrado entre as partes teria como finalidade precípua o incremento da atividade empresarial, o que descaracterizaria a figura do consumidor final. Por via de consequência, o magistrado a quo declinou da competência para o foro de domicílio dos réus, observando a regra geral contida no artigo 46 do Código de Processo Civil e desconsiderando a prerrogativa do foro do domicílio do consumidor.

No que tange ao juízo de admissibilidade, cumpre inicialmente enfrentar a questão do cabimento deste recurso à luz da sistemática processual vigente. Conquanto o rol estabelecido no artigo 1.015 do Código de Processo Civil seja, em sua gênese legislativa, dotado de taxatividade, não se pode ignorar a evolução pretoriana consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.704.520/MT.

Naquela assentada, a Corte Superior fixou a tese da taxatividade mitigada, a qual autoriza o manejo do agravo de instrumento sempre que se verificar uma urgência decorrente da inutilidade ou ineficácia do julgamento da questão em sede de eventual recurso de apelação. No caso específico das decisões que versam sobre competência, aquele tribunal entende que é cabível o Recurso em questão:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO
. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 2015. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.o 1.704.520/MT PELA CORTE ESPECIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.

1. "
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
" (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018,
DJe
19/12/2018).

2.
Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos.

3. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento, a fim de cassar o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal a quo que, preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, conheça do agravo de instrumento interposto, decidindo a questão
da
competência como entender de direito.

(
EREsp
n. 1.730.436/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 18/8/2021,
DJe
de 3/9/2021.)

Destacamos

Portanto, verificados os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia jurídica central repousa na verificação da natureza da relação travada entre o produtor rural e as instituições agravadas. A discussão foca na contratação de um seguro de vida pessoal que teria sido, segundo o agravante, imposto como condição
sine

qua
non para a liberação de crédito rural instrumentalizado por meio de uma Cédula de Produto Rural (CPR), caracterizando, assim, venda casada.

Ao f
undamentar sua decisão, o magistrado de primeiro grau amparou-se na premissa de que o financiamento bancário destinado ao fomento da atividade produtiva não configura relação de consumo, uma vez que o mutuário estaria utilizando o crédito como insumo para sua cadeia econômica. Ocorre, entretanto, que tal análise partiu de uma premissa equivocada ao centralizar a fundamentação estritamente na natureza da Cédula de Produto Rural (CPR), quando, em verdade, a discussão central dos autos versa sobre a legalidade e a abusividade do contrato de seguro de vida que lhe foi
adstrito
.

Nesse passo, verifica-se que a análise do magistrado se debruçou sobre o contrato de crédito agrícola, ao passo que a insurgência do agravante se concentra na relação securitária, a qual possui regramento e propósitos distintos da atividade produtiva propriamente dita. Diante dessa realidade fática, a interpretação restritiva adotada na origem merece ser mitigada e reavaliada quando confrontada com a Teoria Finalista Mitigada ou Atenuada, que goza de ampla aceitação na jurisprudência contemporânea, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

Esta vertente interpretativa propõe um abrandamento do conceito clássico de consumidor, sustentando que a aplicação das normas consumeristas pode ocorrer quando for constatada a vulnerabilidade — seja ela técnica, jurídica, informacional ou econômica — de uma das partes.

Neste cenário, é imperioso realizar um esforço de distinção entre o contrato de crédito rural em si e a contratação do seguro de vida. Enquanto a CPR pode ser visualizada como um instrumento de captação de recursos para a atividade agrícola, o seguro de vida ostenta uma natureza jurídica eminentemente pessoal e previdenciária, voltada à proteção da pessoa física.

Nesta toada, observa-se que o seguro de vida contratado pelo agravante não possui qualquer nexo de causalidade direta com o ciclo biológico da produção ou com a comercialização dos produtos agrícolas. Ele visa, em verdade, resguardar a integridade financeira de seus herdeiros e o seu próprio patrimônio individual em caso de sinistro pessoal, o que o afasta da natureza de insumo profissional.

Portanto, em relação ao serviço securitário, o produtor rural retira o serviço do mercado de consumo para uso próprio e exclusivo, colocando um ponto final na cadeia de prestação. O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que, no âmbito da contratação securitária, o segurado será considerado consumidor quando o seguro for contratado para a proteção de seu patrimônio pessoal ou dignidade, mesmo nos casos em que garanta obrigações oriundas de sua atividade produtiva.

Esse entendimento foi recentemente reafirmado no REsp n. 2.165.529/PR, onde se consignou que a proteção do patrimônio privado do segurado é o que define a sua condição de consumidor final:
“
No âmbito da contratação securitária, a segurada será destinatária final do seguro e, consequentemente, consumidora, quando o seguro for contratado para a proteção do seu próprio patrimônio, mesmo que vise resguardar insumos utilizados em sua atividade produtiva.
”
(REsp n. 2.165.529/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2024,
DJe
de 10/10/2024.)

Aprofundando a análise sob o prisma da vulnerabilidade, é evidente que o agravante
encontra-se
em situação de inferioridade técnica e informacional perante as agravadas, a despeito de ser um produtor de grande porte. Ignorar este fato seria o mesmo que desconsiderar que a vulnerabilidade técnica e jurídica é o verdadeiro pilar da proteção consumerista, não se podendo exigir do produtor rural o mesmo nível de discernimento acerca de contratos complexos do que se exige de uma empresa especializada no referido ramo:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre produtor rural e seguradora, no âmbito de contrato de seguro agrícola, e determinou a inversão do ônus da prova. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade das normas consumeristas à hipótese, afirmando inexistir hipossuficiência do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o produtor rural que contrata seguro agrícola pode ser qualificado como consumidor para fins de aplicação do CDC e estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova na forma do art. 6o, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O produtor rural que contrata seguro agrícola para proteção de sua produção figura como destinatário final do serviço securitário, sendo aplicável a teoria finalista atenuada que reconhece sua condição de consumidor quando demonstrada vulnerabilidade técnica ou informacional.

A hipossuficiência do segurado não se confunde com capacidade econômica ou estrutura empresarial, sendo suficiente a constatação de assimetria informacional e técnica diante da complexidade do contrato de seguro e da posição dominante da seguradora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a inversão do ônus da prova em decisão liminar, desde que devidamente fundamentada, o que se verificou no caso concreto.

Os documentos produzidos unilateralmente pela seguradora, que indicam a ocorrência de evento climático coberto pela apólice (seca), e sua recusa injustificada à cobertura, reforçam a verossimilhança das alegações do segurado e justificam a redistribuição do encargo probatório para equilibrar a relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de seguro agrícola quando o produtor rural figura como destinatário final do serviço securitário.

A hipossuficiência apta a justificar a inversão do ônus da prova pode ser técnica, jurídica ou informacional, independentemente da capacidade econômica do segurado.

A inversão do ônus da prova pode ser determinada no despacho inaugural, desde que presentes a verossimilhança das alegações e a vulnerabilidade do consumidor.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.165.529/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.10.2024,
DJe
10.10.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.338.191/AL, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.11.2024,
DJe
07.11.2024.

(N.U 1027522-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025,
Publicado
no DJE 05/09/2025)

Destacamos

A complexidade atuarial de um contrato de seguro de vida, as cláusulas de cobertura e a mecânica de precificação dos prêmios são matérias que fogem ao domínio técnico de quem se dedica à agricultura. Existe, portanto, uma assimetria informacional intransponível entre o segurado e empresas do porte do Banco BTG Pactual e da Metropolitan Life Seguros:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO AGRÍCOLA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contratos de seguro agrícola, destacando que o produtor rural é considerado consumidor quando demonstrada vulnerabilidade técnica ou informacional, nos termos da teoria finalista atenuada.

O julgado menciona e aplica precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, especialmente o REsp 2.165.529/PR, que reconhece a incidência do CDC em contratos securitários voltados à proteção patrimonial, ainda que firmados por empresários rurais.

Os precedentes trazidos pela embargante dizem respeito a relações comerciais distintas (compra de insumos), não aplicáveis à relação contratual securitária ora analisada, não havendo, portanto, omissão relevante a ser suprida.

Não há contradição entre o reconhecimento da hipossuficiência do segurado e sua condição econômica, pois a vulnerabilidade mencionada é de natureza técnica e informacional, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, e não financeira.

A redistribuição do ônus da prova ocorreu com base em critérios legais, tendo sido justificada de forma clara e fundamentada, não configurando cerceamento de defesa ou violação ao contraditório, sobretudo porque não foi impedida a manifestação da parte adversa.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro agrícola quando demonstrada a vulnerabilidade técnica ou informacional do produtor rural, independentemente do porte de sua atividade econômica.

(N.U 1027522-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 04/10/2025)

Destacamos

“
[...] No caso em exame, o autor/agravado é produtor rural, pessoa física e se enquadra no conceito de destinatário final do produto (cobertura securitária) de proteção contra danos.

Isso porque,
o autor retira o bem (seguro) fornecido do mercado de consumo, colocando fim à cadeia produtiva em relação a ele. Vale dizer, o consumidor não atua como um intermediário do ciclo de sua produção, não se tratando o produto contratado (seguro) de simples insumo para o desenvolvimento da atividade agrícola
.

Ainda que assim não fosse, é manifesta a vulnerabilidade técnica do autor em face da seguradora ré/agravante, em relação ao produto específico adquirido, o que igualmente atrai a incidência da legislação consumerista.

[...]

Caracteriza, também, a vulnerabilidade técnica do autor o fato de não atuar profissionalmente no ramo de seguros, além de manter relação contratual com uma seguradora de grande porte, em clara situação de desequilíbrio.
”

(TJPR, AGRAVO DE INSTRUMENTO NU 0055208-11.2024.8.16.0000)

Destacamos

Nesta senda, é fundamental que seja esclarecido: não se discute aqui a revisão das cláusulas da CPR, mas sim a legalidade de um contrato de seguro que possui vida própria e natureza distinta da cédula rural. A especificidade desta situação reside no fato de que o seguro de vida é um produto de consumo pessoal, independentemente da profissão exercida pelo segurado.

Portanto, ao reconhecer a vulnerabilidade técnica do agravante e sua posição como destinatário final do serviço de seguro, torna-se inafastável a aplicação do microssistema jurídico do Código de Defesa do Consumidor. Uma vez estabelecida a natureza consumerista da lide, por consequência lógica incide o artigo 101, inciso I, do CDC, que estabelece a competência do foro do domicílio do consumidor como regra de ordem pública.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão vergastada, declarando expressamente a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida nos autos, no que concerne ao contrato de seguro de vida pessoal.

Consequentemente, reconheço a competência do foro do domicílio do autor para o processamento e julgamento da demanda, reformando a determinação de remessa dos autos para os domicílios das
rés, confirmando
, portanto,
os efeitos da tutela recursal anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026